Tribunal: TJSP
Processo: 1001783-75.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Prestação de serviços de intermediação de compra e venda de criptomoedas. Cliente demandante que reclama da impossibilidade de saque do valor investido e da existência de esquema de "pirâmide financeira", com pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Prestadoras. SENTENÇA de parcial

Ementa:
*"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Prestação de serviços de intermediação de compra e venda de criptomoedas. Cliente demandante que reclama da impossibilidade de saque do valor investido e da existência de esquema de "pirâmide financeira", com pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Prestadoras. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos corréus B2WEX Intermediação e Serviços Digitais, Bruno Henrique Maida Bilibio e Julia Abrahão Aranha, que pedem a anulação da sentença ante o cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova oral, insistindo na arguição de ilegitimidade passiva e de não incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, pugnando ainda pela improcedência da Ação, ante a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Relação contratual que, por envolver a prestação de serviço de intermediação de compra e venda de criptomoedas no Mercado de consumo, se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade da corré B2WEX e de seus sócios para figurarem no polo passivo da Ação bem evidenciada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Demandados que, outrossim, integram a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária entre os Fornecedores integrantes da cadeia de consumo bem configurada. Alegação de que não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Possibilidade contudo de desconsideração da personalidade jurídica pela aplicação do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta E. Corte. Verba honorária sucumbencial devida pelos demandados ao Patrono da autora que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*.